Tribunal: STF
Processo: RE 74497
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
DUPLICATA. AVAL. TÍTULO EMITIDO EM CONLUIO ENTRE CREDOR E DEVEDOR,
CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO DE DINHEIRO. APRECIAÇÃO DE PROVAS
INSUSCETIVEL DE REVISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFESA PESSOAL
DOS AVALISTAS CONTRA A MA FÉ DA PORTADORA DO TÍTULO. INTERPRETAÇÃO
RAZOAVEL DO DIREITO FEDERAL E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO
PRETORIANO (SUMULAS 400 E 291). CONDENAÇÃO AO DECUPLO DAS CUSTAS,
REFORMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA
SENTENÇA. PROVA DE MA FÉ E DE SIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE PROVAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A APRECIAÇÃO DAS PROVAS EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A APRECIAÇÃO DAS PROVAS, NO TOCANTE A
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, NÃO E REEXAMINAVEL NA VIA
EXTRAORDINÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.